Tribunal: TJES
Processo: 5001012-85.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001012-85.2025.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: WILMA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001012-85.2025.8.08.0002

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
WILMA ALVES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATORA:
DRª. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ACESSÓRIO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA DE SEGURO/SVA ('SERVIÇOS DE TERCEIROS') EM FATURA DE TELEFONIA. CONSUMIDORA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE, CONSCIENTE E INFORMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). NULIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

Ementa

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Telefonia móvel. Cobrança por serviço de terceiros (seguro celular). Consumidora idosa. Ausência de comprovação da contratação. Falha no dever de informação e transparência. Prática abusiva. Nulidade da cobrança. Restituição em dobro do indébito. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de cobranças em faturas de telefonia móvel sob a rubrica “serviços de terceiros”, condenando a fornecedora à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora, consumidora idosa e aposentada, alegou não ter contratado seguro vinculado ao serviço de telefonia, sendo surpreendida com cobranças mensais de R$ 29,90. Sustentou ausência de consentimento e requereu a declaração de nulidade da cobrança, repetição do indébito e indenização por danos morais.

A empresa ré defendeu a regularidade da contratação e apresentou documento de adesão ao seguro supostamente firmado em loja física.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a fornecedora comprovou a contratação válida de serviço adicional (seguro/SVA) pela consumidora;
(ii) se a cobrança de serviço não comprovadamente contratado caracteriza prática abusiva; e
(iii) se são devidas a restituição em dobro dos valores cobrados e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, especialmente por se tratar de pessoa idosa, aplica-se a inversão do ônus da prova, incumbindo à fornecedora demonstrar a contratação válida do serviço adicional.

O documento apresentado pela empresa não comprova de forma clara e inequívoca a manifestação de vontade livre e informada da consumidora quanto à contratação do seguro, não sendo suficiente a simples assinatura em formulário padronizado para afastar a falha no dever de informação.

A cobrança de serviço não solicitado caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, ensejando a declaração de nulidade da cobrança e a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ausente engano justificável.

A cobrança indevida reiterada em serviço essencial, somada à condição de hipervulnerabilidade da consumidora, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado na sentença em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de serviço adicional em fatura de telefonia sem prova da contratação válida pelo consumidor configura prática abusiva e enseja a declaração de inexistência do débito.
2. A ausência de comprovação da manifestação de vontade livre e informada do consumidor, especialmente quando idoso, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a restituição em dobro do indébito.
3. A cobrança indevida reiterada em serviço essencial gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, III.; CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJPE, Apelação Cível 0004345-58.2021.8.17.2480, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, 1ª Câmara Regional de Caruaru, j. 16.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
WILMA ALVES DA SILVA
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO
, em que a Requerente, consumidora idosa e aposentada, alegou ter sido surpreendida com a cobrança indevida da quantia de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) em suas faturas de telefonia móvel referentes aos meses de março e maio de 2025, sob a descrição genérica de “
Cobrança de Serviços de Terceiros
” (ID 17289187).

A Autora sustentou a ausência de qualquer contratação ou consentimento prévio para a adesão de tais serviços, insurgindo-se contra a conduta arbitrária e abusiva da fornecedora, inclusive sob o prisma de sua hipervulnerabilidade consumerista, requerendo a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Juízo
a quo
, em decisão interlocutória (ID 17289195), deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar que a Requerida suspendesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os descontos denominados “
serviços de terceiros
”, fixando multa diária em caso de descumprimento, e determinou a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

Em petições supervenientes (ID 17289193 e 17289205), a Autora informou que a cobrança indevida havia persistido em faturas posteriores ao ajuizamento da ação, totalizando mais dois lançamentos indevidos.

Em sede de contestação (ID 17289208), a Requerida arguiu preliminarmente a ausência de interesse de agir decorrente da falta de exaurimento da via administrativa. No mérito, defendeu a regularidade da cobrança, aduzindo que a quantia corresponderia ao serviço “
Vivo Seguro Celular Roubo e Danos
”, contratado pela própria Autora em loja física em 12 de fevereiro de 2025, juntando um “
ANEXO 2 CONTRATO DE SEGURO
” (ID 17289210) como prova. Defendeu a legalidade da contratação, a inexistência de dano a ser reparado e a inaplicabilidade da repetição em dobro ante a ausência de má-fé.

Após réplica da Autora (ID 17289218), que atualizou o pedido de repetição em dobro para considerar os valores pagos supervenientemente, noticiando a continuidade da prática abusiva (R$ 119,60 totalizando o dobro de R$ 239,20), sobreveio a sentença.

A r. sentença (ID 17289221) afastou a preliminar de falta de interesse de agir, reconheceu a relação de consumo, decretou a insuficiência da documentação apresentada pela Ré para comprovar a manifestação de vontade
livre e consciente
da Autora, declarou a nulidade da relação jurídica, e julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral, condenando a Requerida a pagar à Autora R$ 239,20 (duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos) a título de danos materiais (repetição em dobro) e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Inconformada com a condenação, a
TELEFONICA BRASIL S.A.
interpôs Recurso Inominado (ID 17289222), reiterando a tese de validade da contratação demonstrada pela documentação de adesão ao serviço de seguro, pugnando pela improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e aplicação da repetição de indébito na forma simples.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 17289230), requerendo o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O Recurso Inominado interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele
CONHEÇO
. O recurso deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia processual encontra-se integralmente submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), sendo a Recorrida caracterizada como consumidora (destinatária final do serviço de telefonia) e a Recorrente como fornecedora (prestadora de serviço), nos termos dos artigos 2º e 3º da legislação protetiva.

Na análise da relação jurídica, é forçoso reconhecer que a consumidora WILMA ALVES DA SILVA ostenta a condição de hipervulnerável, sendo pessoa idosa e aposentada, situação que exige uma proteção legal ainda mais rigorosa.

Este status de especial vulnerabilidade não atinge apenas o plano econômico ou técnico, mas impõe ao fornecedor um dever de transparência e lealdade informacional exaustivo, especialmente em relação à oferta de serviços acessórios ou adicionais.

Tais serviços, como pacotes de seguros ou
Serviços de Valor Adicionado
(SVAs), frequentemente são agregados à contratação principal de forma camuflada ou mediante aceite precário, aproveitando-se da menor capacidade de compreensão ou fiscalização de consumidores em situação de fragilidade.

Diante da hipossuficiência técnica e informacional da Autora e da verossimilhança de suas alegações, acentuada pela manifesta ausência de detalhe na rubrica "Serviços de Terceiros" e pela intermitência da cobrança (presente em Março e Maio, ausente em Abril), o Juízo de origem procedeu corretamente ao aplicar o instituto da inversão do ônus da prova, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O
artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
dispõe:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Desse modo, incumbia, portanto, à Recorrente, detentora de todos os meios de controle e registro da relação contratual, a demonstração cabal e inequívoca da manifestação de vontade livre, consciente e informada da consumidora na contratação do alegado seguro.

A Recorrente baseou toda a sua defesa na alegação de que a prova da contratação estaria materializada no “
ANEXO 2 CONTRATO DE SEGURO
” (ID 17289210), que, teoricamente, representaria o aceite da consumidora em loja física.

Contudo, em uma análise detida, este documento não se revela suficiente para comprovar o atendimento aos deveres contratuais e informacionais impostos à fornecedora.

O princípio da boa-fé objetiva e o dever de informar (Art. 6º, III, CDC) exigem que a natureza, o custo e as condições de serviços acessórios sejam apresentados ao consumidor de forma clara, precisa e, sobretudo, destacada, especialmente quando se trata de um contrato de adesão.

A simples aposição de uma assinatura em um formulário padrão e genérico, que não discrimina com clareza a natureza do serviço cobrado, não comprova que a consumidora idosa compreendeu estar adquirindo um seguro com custo mensal de R$ 29,90, distinto do seu plano de telefonia.

A falha na prestação do serviço exsurge da própria deficiência na prova do consentimento válido. Como bem asseverado na sentença, a Recorrente não logrou demonstrar a validade da contratação diante da hipossuficiência da Recorrida, sendo este um ônus do qual não se desincumbiu.

Vejamos entendimento jurisprudencial de caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE REFRIGERADOR .
VENDA CASADA DE GARANTIA ESTENDIDA.

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE ENCARGOS FINANCEIROS. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. I . Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de negócio jurídico, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, decorrentes da compra de refrigerador com garantia estendida e financiamento, sem informações claras sobre os encargos. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço por ausência de informação clara sobre os encargos financeiros; (ii) determinar se a conduta da apelada enseja a anulação do negócio jurídico; (iii) avaliar a necessidade de devolução em dobro dos valores pagos; e (iv) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis . III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se ao regime da responsabilidade civil objetiva, conforme art. 14 do CDC . 4
. A apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento do dever de informação clara sobre a inclusão do seguro garantia estendida e dos juros do financiamento, violando o art. 6º, III, do CDC. 5 . A condição de consumidora hipervulnerável da apelante, pessoa idosa e de baixa escolaridade, exige cuidado redobrado na prestação das informações, conforme art. 39, IV, do CDC e jurisprudência do STJ.
6. A inclusão de seguro garantia estendida sem consentimento e a majoração do valor total da compra sem devida informação configuram falha na prestação do serviço . 7. A ausência de impugnação quanto à tentativa de cancelamento da compra no prazo de arrependimento reforça a verossimilhança das alegações da apelante. 8. O reconhecimento da nulidade do contrato e a condenação à devolução em dobro dos valores pagos são medidas que se impõem, diante do abuso e má-fé na conduta da apelada . 9. A violação do direito de arrependimento e a venda casada configuram danos morais indenizáveis, fixados em R$ 4.000,00, considerando as condições pessoais das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV . Dispositivo e tese 10. Recurso provido para reformar a sentença, declarando a nulidade do negócio jurídico, determinando a devolução em dobro dos valores pagos e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. A ausência de informação clara e adequada sobre encargos financeiros em contrato de compra e venda ao consumidor, especialmente quando hipervulnerável, configura falha na prestação do serviço e enseja a nulidade do negócio jurídico . 2. A venda casada de garantia estendida e a violação do direito de arrependimento geram danos morais indenizáveis." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14, 39, IV, 42; CC, arts . 389, 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 586.316/MG, Segunda Turma, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 17/04/2007; TJSP, Apelação Cível 1020444-25.2019.8 .26.0405, 36ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Exner, j . 22/07/2021; TJSP, Apelação Cível nº 1001140-69.2019.8.26 .0266, 25ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 29/05/2020 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0004345-58.2021.8.17 .2480, acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO APELO, tudo de conformidade com o Voto, Ata de Julgamento e demais peças processuais que passam a integrar este julgado. Caruaru, data registrada no sistema. Des. Luciano de Castro Campos Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00043455820218172480, Relator.: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 16/04/2025, Gabinete do Des . Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))g.n

Portanto, a conduta da Recorrente ao proceder a cobranças por serviços não especificados e não comprovadamente contratados viola o disposto no artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual
“é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”
. Tal prática caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, que estabelece que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
. Diante disso, impõe-se a declaração de nulidade do negócio jurídico e a inexigibilidade dos valores indevidamente cobrados, tal como corretamente decidido pelo Juízo a quo.

Reconhecida a nulidade da cobrança, impõe-se a análise da forma de restituição dos valores indevidamente pagos. A Recorrente pugna pela restituição na forma simples, sob a alegação de ausência de má-fé.

Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 929, consolidou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito (Art. 42, Parágrafo Único, CDC) independe da comprovação da má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida consubstancie uma conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando-se apenas na hipótese de
engano justificável
.

No caso vertente, a inclusão de cobrança genérica e não solicitada em fatura de consumidora hipervulnerável,
a continuidade da cobrança mesmo após o ajuizamento da ação (fatos supervenientes considerados na sentença, conforme art. 493 do CPC),
e a insistência na validade de uma contratação precariamente provada, afastam veementemente a tese de
engano justificável
.

A conduta da fornecedora revela uma negligência grave e sistêmica na gestão contratual que beira a deslealdade, violando o dever de probidade que rege as relações consumeristas.

Cumpre ressaltar que a sentença corretamente acolheu o pedido de atualização do dano material, considerando as cobranças supervenientes (quatro no total, R$ 29,90 x 4 = R$ 119,60) e fixando o valor da repetição em dobro em R$ 239,20 (duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos), montante que se mostra justo e adequado à luz da legislação e da jurisprudência consolidada.

A Recorrente requer o afastamento da condenação por danos morais, sob a premissa de que a situação não teria ultrapassado o mero aborrecimento. Contudo, tal argumento não se sustenta frente à gravidade da conduta e às particularidades do caso concreto.

A cobrança indevida de serviços por empresa de grande porte em desfavor de um consumidor, notadamente quando se trata de serviço essencial como a telefonia móvel, e reiterada contra
consumidora idosa
, configura ofensa significativa aos direitos da personalidade, gerando angústia, transtorno e perda de tempo útil (
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
) na tentativa infrutífera de solucionar o problema, obrigando a busca pela tutela jurisdicional.

O dano moral, neste caso, é in re ipsa, presumido pela própria falha na segurança do serviço e pela má prática comercial (cobrança por serviço não contratado) que gerou o abalo na legítima expectativa de confiança da Recorrida. O estresse e a sensação de impotência sofridos em decorrência da conduta abusiva, potencializados pelo estado de hipervulnerabilidade etária, excedem o limite do tolerável. O dever de indenizar encontra respaldo no artigo 14 do CDC.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a sentença fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Este montante se revela moderado e proporcional aos fatos, em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos de falha na prestação de serviços de telefonia, e atende plenamente ao caráter compensatório da vítima e ao efeito pedagógico da medida, evitando o enriquecimento sem causa.

Aplica-se o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que veda a revisão do valor do dano moral salvo em casos de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese em prejuízo da Recorrente. O valor atende ao caráter pedagógico e punitivo da condenação, visando desestimular a reiteração de condutas abusivas pelo sindicato.

A análise do conjunto fático-probatório demonstra, portanto, o acerto da decisão do Juízo de primeiro grau, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A falha na comprovação da manifestação de vontade livre, consciente e informada para a contratação de serviço adicional (seguro/SVA) em desfavor de consumidora idosa, cuja hipervulnerabilidade é manifesta, configura prática abusiva que enseja a declaração de nulidade da cobrança, a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais, dada a violação ao dever de boa-fé objetiva e o transtorno causado pela necessidade de buscar a via judicial para cessar o ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto pela Recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENO
a Recorrente,
TELEFONICA BRASIL S.A.
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento, em observância ao Artigo 516 do Código de Processo Civil.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)